Tribunal: TJMT
Processo: 1009020-02.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009020-02.2020.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANICE MARIA RIBEIRO SABALA - CPF: 009.957.431-42 (AGRAVADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFAS – COBRANÇAS LÍCITAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO DA AUTORA POR INTEIRO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
-
CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ALTERAR A DECISÃO IMPUGNADA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A limitação dos juros remuneratórios se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira. Precedentes.

Não há elementos novos apresentados pela agravante aptos a alterar a decisão impugnada. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA APELAÇÃO No 1009020-02.2020.8.11.0006

RECORRENTE:

BANCO BMG SA

RECORRIDO:
JANICE MARIA RIBEIRO SABALA

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto
por
BANCO BMG SA de decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo do banco para manter a cobrança da tarifa de cadastro; IOF e seguro que totalizam a importância de R$270,26, com a condenação da autora, por inteiro, ao pagamento do ônus de sucumbência (Parágrafo Único, do art. 86 do CPC), nos termos do artigo 932, V, ‘a’ e ‘b’ do CPC.

Ratifica a tese do apelo e defende a aplicação do princípio da obrigatoriedade dos contratos, bem assim defende a legalidade dos encargos pactuados e o ato jurídico perfeito, motivo por que entende devida a cobrança dos juros remuneratórios pactuados para a modalidade
Crédito Pessoal com débito em conta – BMG em conta
, o que afasta no seu entender, a limitação a taxa média de mercado.

Pede o provimento do recurso para manter os juros remuneratórios pactuados e, alternativamente, em caso de ser mantida a sentença que determinou a limitação dos juros à taxa média do BACEN, sejam aplicadas as tabelas números 25464 e 20742 do BACEN.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno
interposto
por
BANCO BMG SA

de decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo do banco para manter a cobrança da tarifa de cadastro; IOF e seguro que totalizam a importância de R$270,26, com a condenação da autora, por inteiro, ao pagamento do ônus de sucumbência (Parágrafo Único, do art. 86 do CPC), nos termos do artigo 932, V, ‘a’ e ‘b’ do CPC.

Quanto à alegação de legalidade dos juros remuneratórios pactuados, vê-se que a decisão impugnada
manteve a r. sentença que declarou abusiva a taxa de juros contratada (18% a.m. e 64,92% a.a)
, com fundamento no Recurso Repetitivo REsp n. 1061530/RS.

É sabido que as tabelas divulgadas pelo BACEN
consistem em um referencial a ser considerado
e acrescentou
que a taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade
. (AgRg no AREsp 428125/MS).

Desse modo, mantém-se a r. sentença que limitou os juros a taxa média de mercado para o período e modalidade contratada
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).
A par disso, afasta-se o pedido de aplicação das tabelas números 25464 e 20742 do BACEN.

A respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
ATESTADA PELA CORTE LOCAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É inviável a aplicação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte local tenha considerado demonstrada sua abusividade em relação à taxa média do mercado. Incidência da Súmula no 7 do STJ.

2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 792.114/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. INDEFERIMENTO.
CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO
. REVISÃO. SÚM. 5 e 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF,
de forma que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

2. É inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que
os juros remuneratórios, no caso, são abusivos quando comparados à taxa média de mercado
, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). Precedentes.

3. Agravo interno não provido. Indeferida a oposição ao julgamento virtual”. (AgInt no REsp 1918538/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021)”. (AgRg no AREsp 663.536/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015) (g.n)

Assim, a par da ausência dos pressupostos que autorizam a reconsideração da decisão monocrática quanto neste Agravo Interno, a circunstância impõe a manutenção do
decisum
ora impugnado.

Desse modo, sem que haja o convencimento do Relator sobre a reforma da decisão agravada, é de se desprover o Agravo Interno interposto.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

"AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CIVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – SEGUIMENTO NEGADO - DECISÃO DO RELATOR EM CONSONÂNCIA COM DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência."
(AgR 49495/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) (grifei).

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime”.
(Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021